Tribunal: TJES
Processo: 5011307-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011307-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Tem prevalecido o entendimento segundo o qual as penalidades decorrentes da infração de normas do regimento do condomínio e por conduta antissocial possuem natureza
propter rem
, razão pela qual o proprietário por elas responderá em solidariedade com o inquilino ou antigo proprietário e condômino que a tenha ensejado.

3. Não se vislumbra, neste exame perfunctório próprio das tutelas provisórias de urgência, a demonstração da probabilidade do direito alegado, eis que a aplicação das multas observou, aparentemente, o regramento disposto no regimento interno do condomínio, notadamente porque precedidas da devida notificação prévia e da necessária exposição do motivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado.

De fato, após examinar as teses sustentadas pelas partes à luz do conjunto probatório constituído nos autos nesta fase processual, entendo deva ser mantida a decisão vergastada pelas razões que passo a expor.

Ao examinar o pleito, em sede de cognição sumária, a ilustre magistrada a quo consignou os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Analisando os autos, ao que parece, a parte autora teve oportunidade de recorrer das infrações que alega não ter cometido, sem sucesso em uma reversão da decisão do condomínio.

Quanto ao suposto excesso na valoração da multa, de acordo com o regimento interno juntado pela parte autora, cujo trecho consta da petição inicial, é compreensível o elevado valor total a título de multas pelo fato de uma das sanções ter sido aplicada por conduta antissocial, atraindo a incidência do disposto no art. 67, parágrafo 2º, do aludido regimento.

Não havendo indício, nesta fase, de eventual ilicitude nos procedimentos administrativos instaurados pelo condomínio requerido, ausente, assim, a probabilidade do direito, INDEFIRO os pleitos liminares.”

De início, convém ressaltar que tem prevalecido o entendimento segundo o qual as penalidades decorrentes da infração de normas do regimento do condomínio e por conduta antissocial possuem natureza
propter rem
, razão pela qual o proprietário por elas responderá em solidariedade com o inquilino ou antigo proprietário e condômino que as tenham ensejado.

Neste sentido é a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.010, INCS. I E II. REJEITADA. MULTA DE CONDOMÍNIO POR CONDUTA ANTISSOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO PROPRIETÁRIO SOMENTE COM VALOR INTEGRAL, INCLUÍDO O VALOR DA MULTA. RECURSO PROVIDO. 1. Não deve ser acolhida preliminar de ausência de dialeticidade se o Recurso interposto atende aos requisitos do art. 1.010, inc. I e II do CPC, com clareza, ainda que concisa.
2. O Código Civil, em seu art. 1.337, parágrafo único, prevê que ao condômino ou possuidor que adotar reiterado comportamento antissocial poderá ser imposta multa correspondente ao décuplo do valor da mensalidade condominial. 3. Acerca da responsabilidade pelo pagamento da multa por conduta antissocial, para escorreito julgamento deve-se adotar entendimento do STJ, invocando o direito de vizinhança como norte. Nessa sonância, a obrigação pelo pagamento de multa é propter rem, logo, o proprietário do imóvel responde pelos danos causados em virtude do uso indevido de sua propriedade.
4. Não obstante a redação do art. 1.337 do CC trazer a responsabilização do condômino por infração às normas, à luz da correta interpretação sistêmica do Ordenamento Jurídico, não seria razoável admitir-se que o proprietário, que em regra aufere lucro com a locação, possa se eximir de responder pelo comportamento daquele a quem elegeu para o exercício da posse direta. Ao exercer seu direito de locação, o proprietário impõe aos demais moradores do condomínio a convivência com o locatário e, no exercício desse direito, deve ser vigilante para que tal convivência não cause danos a outrem. 5. Assim, a responsabilidade pelo pagamento da multa resultante da conduta antissocial da locatária do imóvel é de natureza propter rem, de maneira que pode ser cobrada, solidariamente, tanto do inquilino infrator quanto do proprietário. Senso assim, a quitação da dívida condominial, pelo proprietário, só é possível mediante o pagamento do valor integral, que inclua o valor da multa, resguardado o direito daquele promover ação de cobrança em face do locatário infrator. 6. Apelo provido. (AP nº 0030663-07.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2019)

Na mesma linha de compreensão há julgado oriundo do eg. TJMG, conforme ilustra o seguinte aresto:

COBRANÇA - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - CONDOMÍNIO - MULTA POR INFRAÇÃO À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E AO REGIMENTO INTERNO - LEGITIMATIO AD CAUSAM - RECONHECIMENTO - SOLIDARIEDADE - CO-PROPRIETÁRIOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM. I - Não se tem por defeituosa a sentença que, ao solucionar o conflito de interesses submetido à apreciação judicial, analisa as questões trazidas pelas partes, sendo certo que o Código de Processo Civil não exige que o juiz examine todos os argumentos trazidos pelas partes, estando obrigado, apenas, a deixar claros os motivos que o levaram a adotar o entendimento exposto no ato decisório. II - Inocorre cerceamento de defesa se a parte ré comparece regularmente aos autos, apresentando defesa e produzindo as provas que considerou pertinentes.
III - Não só as despesas condominiais tidas como ordinárias ou extraordinárias possuem a característica de obrigação propter rem, mas também as multas oriundas de infrações à Convenção Condominial e ao Regimento Interno, visto que decorrem da má destinação dada ao imóvel, razão pela qual possuem o mesmo tratamento dispensado aos demais encargos condominiais
. IV - Os co-proprietários de unidade autônoma de condomínio de apartamentos são devedores solidários dos encargos condominiais, podendo ser demandados isoladamente para satisfazer o débito da sua unidade habitacional.

(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.367025-9/000, Relator(a): Des.(a) Osmando Almeida, julgamento em 01/10/2002)

Quanto aos fatos constitutivos das penalidades estabelecidas pelo Agravado, colhe-se dos autos serem quatro:
protocolo 11082023
se refere à conduta de construir uma piscina na área externa da unidade sem licença prévia da Municipalidade e sem o cumprimento das normas técnicas da ABNT;
protocolo 21082023
se refere aos vazamentos não sanados provenientes de sua unidade na área comum de garagem;
protocolo 23082023
se refere ao comportamento antissocial do condômino Thadeu Correa Rangel, filho do Agravante, que teria proferido insultos verbais contra funcionário do condomínio;
protocolo 24082023
se refere ao comportamento antissocial do mesmo condômino que pixou o elevador social do condomínio com tinta spray e arremessou ovos em seu interior na mesma data.

No procedimento de aplicação das multas, não há controvérsia de que foram observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sendo que o Agravante e o condômino já referido (filho Thadeu Correa Rangel), optaram pelo silêncio, apresentando defesa apenas em relação ao protocolo nº 11082023.

Na esteira da conclusão adotada na decisão vergastada, não vislumbro, neste exame perfunctório próprio das tutelas provisórias de urgência, a demonstração da probabilidade do direito alegado, eis que a aplicação das multas observou, aparentemente, o regramento disposto no regimento interno do condomínio (arts. 67 e ss.), em especial porque precedidas da devida notificação prévia e da necessária exposição do motivo.

Ademais, é de se considerar que a reincidência, nos termos do regimento do condomínio, enquanto fator de majoração gradativa da penalidade, é a genérica e não específica, de forma que as razões recursais não merece acolhida neste particular.

Deste modo, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam as razões consignadas na decisão vergastada quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade da multa, motivo pelo qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)